Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-03.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscussão do julgado.
2. Recurso conhecido e rejeitados.